Tribunal: TJDFT
Processo: 0721452-29.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721452-29.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: ELCIA MARIA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material existente. 2. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. 3. A competência para processar e julgar ação de complementação de aposentadoria após o reconhecimento das horas extras é da Justiça Comum. 4. Embargos de declaração parcialmente providos. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da CLT e 206, § 3o, incisos II e V, do Código Civil, sustentando que se trata de relação jurídica trabalhista, requerendo a aplicação da prescrição bienal, ou, sucessivamente, seja reconhecido o prazo prescricional trienal para a cobrança de horas extras trabalhadas; c) artigo 189 do CC, aduzindo que deve ser considerado como termo inicial da contagem do prazo prescricional o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista, declarando-se prescritos os pedidos deduzidos em face do banco. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera negativa de vigência ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, argumentando que a competência para o julgamento de demandas oriundas de contrato de trabalho é da Justiça Laboral. Pede a inversão dos ônus da sucumbência (ID 47894475). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.158.697/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 11 da CLT e 206, § 3o, incisos II e V, do Código Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca do prazo prescricional quinquenal para ações sobre complementação ou revisão de aposentadoria, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, o prazo prescricional quinquenal não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 anos de propositura da ação. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.231.255/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Pelo mesmo motivo, quanto à indicada violação ao artigo 189 do CC, descabe dar seguimento ao recurso especial, pois “consoante a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata. Precedentes” (AgInt no REsp n. 2.062.771/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.276.804/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Por sua vez, o apelo extraordinário reúne condições de trânsito em relação à apontada ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de cunho jurídico-constitucional, encontra-se devidamente prequestionada, merecendo a apreciação da Corte Suprema. Quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020